Tribunal: TJBA
Processo: 8006747-60.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006747-60.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: LEONOR DE OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

Direito Tributário. Apelação Cível. Repetição de indébito. Retenção de Imposto de Renda na fonte sobre valores pagos a profissionais da educação com recursos oriundos de precatório do FUNDEF. Natureza indenizatória reconhecida pela Lei nº 14.325/2022. Isenção.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas, que julgou procedente pedido de repetição de indébito tributário formulado por servidora municipal da educação, condenando o ente municipal a devolver o valor de R$ 27.241,69 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), correspondente ao Imposto de Renda retido na fonte sobre valores recebidos a título de rateio de precatório do FUNDEF, ao fundamento de que a Lei nº 14.325/2022 confere natureza indenizatória a tais verbas, afastando a incidência do tributo.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores pagos a profissionais do magistério municipal a título de rateio de precatório do FUNDEF possuem natureza indenizatória ou remuneratória para fins de incidência do IRPF; e (ii) saber se o Município tinha competência e legitimidade para efetuar a retenção do Imposto de Renda na fonte sobre tais verbas, à luz da Lei nº 14.325/2022.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.325/2022, editada no exercício da competência privativa da União para legislar sobre Imposto de Renda (CF/1988, art. 22, I), qualificou expressamente as verbas pagas aos profissionais da educação em decorrência de decisões judiciais relativas à complementação do FUNDEF como tendo natureza indenizatória, afastando, portanto, a incidência do IRPF sobre tais valores.

4. O Município não detém competência para legislar sobre Imposto de Renda, nem para qualificar como tributável verba que norma nacional de hierarquia superior classificou como isenta, razão pela qual a retenção na fonte efetuada pelo ente municipal configura apropriação indevida de exação não devida.

5. A devolução dos valores retidos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de norma jurídica que determine a restituição em dobro de tributo pago a maior, aplicando-se, por analogia, o regime do art. 165 e seguintes do CTN.

6. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o indébito tributário municipal seguem o regime previsto para os créditos tributários dos contribuintes perante o próprio ente devedor, conforme fixado pela sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de Julgamento:
"1. As verbas pagas a profissionais do magistério público municipal a título de rateio de precatório decorrente de complementação do FUNDEF possuem natureza indenizatória por força da Lei nº 14.325/2022, sendo isentas da incidência do Imposto de Renda sobre a Pessoa Física. 2. O Município carece de competência para efetuar retenção do IRPF sobre verbas qualificadas como isentas por norma federal, configurando ilicitude a retenção realizada à margem da legislação tributária aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, I; 153, III; 158, I; CTN, arts. 43 e 165; Lei nº 14.325/2022; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 14.113/2020, art. 26, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 614.406/RS (Tema 368), Plenário, j. 23.04.2014; STJ, EREsp nº 695.499/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.08.2007, DJe 25.09.2007; STJ, REsp nº 1.118.429/SP (Tema 351), 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.09.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8006747-60.2024.8.05.0004
; Recorrente:
Município de Alagoinhas
; Recorrido:
Leonor de Oliveira Rocha
: ACORDAM os Desembargadores que integram a
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, na data da assinatura eletrônica.

Salvador/BA, 22 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator